Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702670-46.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMANDANTE GERAL DA PMDF, DISTRITO FEDERAL APELADO: ELZIOVAN MATIAS MORENO LIMA Decisão 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança impetrado por Elziovan Matias Moreno Lima em desfavor do Comandante Geral da PMDF (autoridade coatora), concedeu a segurança. Por conseguinte, o autor foi condenado ao pagamento das custas finais. Sem honorários (ID no 18376389). 2. Nas razões de ID no 18376394, o apelante narra que o apelado foi condenado à pena privativa de liberdade pela prática do crime de estelionato, cujo cumprimento provisório foi suspenso após a nova mudança de entendimento sobre o tema pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Afirma que a condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade inviabiliza a participação do apelado nos quadros de acesso às promoções, com base no art. 27, V da Lei no 12.086/2009. 4. Defende que a referida lei não trata expressamente da condenação criminal transitada em julgado e que a promoção dentro do militarismo também leva em consideração a honra, o pundonor, a ética e outras características esperadas pela sociedade dos membros da corporação. Diz que essa condenação é incompatível com a vida correta dentro e fora do trabalho do militar. 5. Esclarece que o art. 32 da Lei no 6.645/1979 tratava dessa questão de maneira expressa. Como só a expressão condenação permaneceu na lei vigente, o trânsito em julgado deve ser desconsiderado da análise. Argumenta que a espera do trânsito em julgado da condenação penal poderá demorar e, provavelmente, isso resultará em mais de uma promoção ou até a transferência do policial militar para a inatividade. 6. Sustenta que a interpretação não viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que a legislação castrense prevê a possibilidade de promoção em ressarcimento de preterição, que pode ser aplicada no caso de absolvição futura. Cita jurisprudência do STJ e do STF. 7. Pontua que os gastos da Administração Pública com o apelado não serão revertidos e que não há proporcionalidade ou razoabilidade na promoção de militares condenados criminalmente enquanto aguarda-se o julgamento dos recursos cabíveis. 8. Alega que o apelado sabia que o quadro de acesso é elaborado em janeiro, mas o mandado de segurança só foi impetrado em abril. Explica que o processo administrativo de promoções dentro da corporação segue estritamente o organograma normativo (Decreto no 32.873/2011), de modo que a impugnação tardia não leva em consideração os vários atos praticados. 9. Assevera ser impossível rever as promoções já concluídas e publicadas para incluir o nome do apelado, a despeito da ausência de data preclusiva pré-estabelecida. 10. Pede a reforma da sentença. 11. Sem preparo, por isenção legal. 12. Contrarrazões apresentadas (ID no 18376402). 13. O Ministério Público oficiou pela desnecessidade de intervenção no feito (ID no 18666048). 14. As partes foram intimadas para se manifestar sobre fato superveniente: trânsito em julgado da sentença condenatória (ID no 19844098. Respostas nos IDs no 20162823 e no 20238750. 15. Cumpre decidir. 16. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 17. A controvérsia diz respeito à possibilidade de o apelado ser promovido dentro dos quadros da PMDF, apesar da condenação pela prática do crime de estelionato. A ação penal ainda não havia transitado em julgado e o cumprimento de pena foi interrompido após a nova mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o cabimento de prisão após o julgamento da ação na 2a instância. Essas matérias fundamentam o writ. 18. Antes da apreciação deste recurso, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1257397 AgR-ED-AgR/DF, determinou o trânsito em julgado da decisão condenatória e a baixa imediata dos autos à origem: “Ementa Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Recurso extraordinário criminal. 4. Contagem do prazo em matéria penal. Dias úteis. Inaplicabilidade. 5. Não cabimento de agravo regimental interposto de acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Iterativa jurisprudência nesse sentido. 6. Manifesto intuito protelatório deste incabível agravo regimental, que busca, indevidamente, a rediscussão da matéria de mérito do recurso extraordinário sequer admitido. 7. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Decisão A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental e determinou a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão, nos termos do voto do Relator. Não participou deste julgamento o Ministro Celso de Mello. Segunda Turma, Sessão Virtual de 14.8.2020 a 21.8.2020.”. [Relator Ministro Gilmar Mendes. DJe-218, julgamento 24/8/2020; publicação 1/9/2020]. 19. Esse fato superveniente acarretou a perda do objeto dos pedidos, alterando a situação fática e os pressupostos jurídicos da impetração. 20. Em razão dessa mudança, a ordem deve ser denegada monocraticamente nos termos da jurisprudência dominante e da decisão vinculativa do Supremo Tribunal Federal (ARE 1257397 AgR-ED-AgR/DF). 21. Nesse sentido: “II - O trânsito em julgado da sentença penal condenatória possibilita o início do cumprimento da pena sem qualquer afronta à garantia constitucional da presunção de inocência. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 135650 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019); ***** “A superveniência do trânsito em julgado da condenação implica prejuízo de pedido referente ao afastamento da execução provisória.” (HC 148671, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 25-02-2019 PUBLIC 26-02-2019). Dispositivo 22. Conheço o recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença e denegar a segurança, considerando que: a) A superveniência do trânsito em julgado da condenação implica prejuízo do pedido que se baseava exclusivamente na execução provisória da pena e na presunção de inocência por falta de trânsito em julgado; b) A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1257397 AgR-ED-AgR/DF, determinou o trânsito em julgado da decisão penal condenatória e a baixa imediata dos autos à origem, o que constitui fato superveniente incompatível com a decisão recorrida, sobre o qual manifestaram-se as partes (CPC, art. 933). c) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento Plenário das ADC’s 43, 44 e 54, concluído em 7/11/2019, assentou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei no 12.403, de 4/5/2011. 23. Oficie-se ao MMo Juiz de Direito Fernando Luiz de Lacerda Messere, da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (autos no 0001190-54.2018.8.07.0015), para as providências cabíveis, se for o caso. 24. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO